Tribunal: TJMT
Processo: 1031893-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031893-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMILTON DE OLIVEIRA - CPF: 287.283.368-44 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TITULARIDADE E A NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária, vinculada a chave PIX, alegadamente utilizada pelo recorrente para recebimento de proventos salariais como pedreiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o recorrente apresentou elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, mediante comprovação da titularidade da conta e da origem salarial dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300, do CPC, é necessária a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O recorrente não apresentou documentação que corroborasse de forma robusta sua alegação de titularidade da conta bancária bloqueada, tampouco a origem salarial dos valores depositados.

5. A medida de bloqueio, promovida pela recorrida, teve caráter acautelatório e encontra fundamento em alegações de infração à sua política de uso, sendo essencial a instrução probatória para elucidação do caso.

6. A ausência de provas contundentes impede a reforma da decisão agravada, que encontra amparo nos elementos disponíveis nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária exige prova inequívoca da titularidade da conta e da origem dos valores bloqueados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.24.426273-9/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Amilton de Oliveira, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1039566-90.2024.8.11.0041, por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O Recorrente busca a reforma da decisão recorrida, alegando que o bloqueio de sua conta bancária foi indevido, já que não há indícios de irregularidades cometidas por ele.

Afirma ser trabalhador informal, exercendo a função de ajudante de pedreiro, utilizando o PIX para recebimento de seus proventos.

Diante disso, alega que preencheu os requisitos legais exigidos e requer a concessão da tutela recursal
, para que seja determinado o desbloqueio imediato de sua conta bancária, possibilitando o acesso aos valores depositados e a realização de movimentações financeiras.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 251511176, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pleiteando o seu desprovimento (id. 256330660, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Amilton de Oliveira, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1039566-90.2024.8.11.0041, por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Consta dos autos de origem que Amilton de Oliveira propôs a referida ação contra Mercado Pago.com Representações Ltda., alegando ser usuário dos serviços de conta bancária prestados pela Requerida, por meio da chave PIX vinculada ao e-mail
oamilton831@gmail.com
e que, apesar de ter solicitado a abertura da conta, afirma que não realizava transações financeiras e, por isso, não possui o número da conta ou agência, tampouco acesso ao aplicativo para obter tais informações.

Na inicial, relatou que, em 13/04/2024, recebeu um PIX de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), referente ao pagamento de serviços prestados como pedreiro. Contudo, ao tentar acessar a conta bancária junto à instituição financeira Mercado Pago, deparou-se com um e-mail enviado pela Requerida, informando que a conta não era de sua titularidade e estava bloqueada por motivos de segurança.

Pontuou que tentou resolver a situação administrativamente, mas recebeu respostas negativas da Requerida, sem justificativas claras para o bloqueio, o que o impediu de acessar o aplicativo bancário e realizar transferências dos valores depositados.

Alegou que os valores bloqueados são de natureza salarial, decorrentes do pagamento por serviços de pedreiro, e que não possui outra fonte de renda. Informou que procurou o PROCON-MT em 17/04/2024, tendo aberto a Reclamação n. 24.04.0207.001.00835.300 para solicitar esclarecimentos e a liberação dos valores, sendo posteriormente informado que a conta foi bloqueada permanentemente devido a condutas que infringem a Política de Uso do Mercado Pago, sem especificação das normas supostamente violadas.

Diante disso, pleiteou a concessão da tutela de urgência para obrigar a Requerida a desbloquear, de imediato, a conta bancária vinculada à referida chave PIX, permitindo acesso aos valores depositados e movimentações financeiras, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da decisão antecipatória e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante a carência de elementos probatórios,
INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, Amilton de Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É pacífico que, para a concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, verifico que o Recorrente não apresentou elementos robustos que comprovem sua titularidade sobre a conta bancária bloqueada, limitando-se a alegar que utiliza a chave PIX vinculada ao e-mail fornecido para recebimento de pagamentos. A documentação juntada aos autos é insuficiente para corroborar a alegação, não justificando o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Ademais, a Recorrida afirmou que o bloqueio ocorreu em razão de condutas que violam a Política de Uso do Mercado Pago, reforçando a necessidade de diligência e instrução probatória para a correta elucidação dos fatos.

Os elementos apresentados são insuficientes para comprovar a veracidade das alegações do Recorrente, demandando-se instrução mais aprofundada na ação originária. Isso inviabiliza a concessão de medida antecipatória no presente momento.

Mesmo que o Recorrente afirme que os valores bloqueados possuem natureza salarial, é imprescindível comprovar a origem dos recursos, o que não foi demonstrado de forma suficiente. A mera alegação de que exerce atividade de pedreiro e utiliza a conta para recebimento de pagamentos, sem prova documental, não é suficiente para afastar as razões que fundamentaram o bloqueio.

A necessidade de instrução probatória impede a concessão da medida antecipatória, pois a questão exige a produção de provas para esclarecer a titularidade da conta e a origem dos valores bloqueados. Ressalto que o bloqueio por questão de segurança demonstra o caráter acautelatório da medida adotada pela Agravada.

Diante do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na ação originária, impõe-se o não provimento do recurso.

Nesse sentido, trago a colação do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS

- A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.

- Ausentes os requisitos legais,
a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário relativos a cartão de crédito com reserva de margem consignável contratado é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.426273-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a Câmara Cível, julgamento em 17/12/2024, publicação da súmula em 18/12/2024). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Amilton de Oliveira, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025